Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720879-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de ID n. 128663369, do d. Juízo Suscitante, da 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, bem assim, os documentos que instruem o presente Conflito Negativo de Competência, dispenso as informações do d. Juízo Suscitado, da 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Para a apreciação das medidas urgentes, designo o d. Juízo Suscitante (art. 955 do CPC e art. 207, inciso II, do RITJDFT). Feitas as comunicações, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora